Tribunal: TJES
Processo: 5022025-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022025-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS VIANA FREIRE
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO. IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. TEMA 146 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Acerca da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, o Supremo Tribunal Federal possui Súmula Vinculante nº 19 que assim estabelece: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”

2. Outrossim, quando do julgamento do RE 576321 em regime de repercussão geral (Tema 146 ), o C. STF fixou as seguintes teses: I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

3. Vale dizer:
“(...) 2. Em relação ao débito de Taxa de Coleta de Resíduo Sólidos, este e. TJ/ES já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pela constitucionalidade da Lei nº 5.814/2002, inclusive no que se refere à base de cálculo estipulada pelo diploma legal. 3. A simples classificação do imóvel de acordo com o bairro onde está localizado e a sua utilização para composição da base de cálculo não encontram empecilho nos princípios da retributividade ou da isonomia, mas sim permitem a incidência do princípio da capacidade contributiva. (...)
(TJES; APL-RN 0000529-26.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/08/2021; DJES 13/08/2021)

4. Não merece prosperar o pedido de reforma da sentença na parte que julgou improcedente o pedido de redução do IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, haja vista que a Lei municipal nº4.476/ 97 estabelece em seu artigo 20 o direito a redução de 75% do valor do imposto em questão bem como da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, entretanto, não basta demonstrar que possui 60 anos (inciso II), mas também que atenda os seguintes requisitos, de forma cumulativa: ser o único imóvel que possua e nele deve residir (inciso I) e ter renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos (inciso III), o que não foi alegado e tampouco comprovado pelo Apelante.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ANTÔNIO CARLOS VIANA FREIRE
em face da r. sentença (id 4882699) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que REJEITOU o pedido formulado nos embargos à execução fiscal por ele opostos em relação à execução fiscal nº 5001832-82.2018.8.08.0024 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (id 4882632), alega o apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) A cobrança da Taxa de Limpeza Pública – TAXA DE LIXO, vem sendo efetivada de maneira indevida por parte do Município de Vitória, ora Apelado, haja vista que o artigo 145, II da CF é claro ao demonstrar que taxa é o tributo exigido em
razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, de modo que a taxa deverá recair somente sobre serviços públicos específicos e divisíveis, tendo em vista que é um tributo que possui sua razão serviço prestado pelo ente Público ou colocada à disposição daquele; iii) assim, defende que resta evidenciada a inconstitucionalidade de tal cobrança, pois seria impossível dividir quantitativamente o monte de lixo que cada residência ou pessoa produz para auferir qual valor deveria ser cobrado a este título; iv) salienta que a taxa de lixo é calculada tendo como base a área do imóvel, que é justamente a mesma base de cálculo do IPTU-Imposto Territorial Urbano e, além disso, possui como fato gerador a propriedade imobiliária, que também constitui a mesma hipótese de incidência do imposto municipal referido, de modo que fica claro que a taxa de limpeza pública ou taxa de lixo é inconstitucional, pois viola frontalmente o art. 145, §2º da CF, que versa sobre a impossibilidade da existência de taxas com a mesma base de cálculo de impostos. v) salienta que é pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos, fazendo jus, portanto, a redução de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o IPTU, conforme dispõe a Lei que trata acerca do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Lei de nº 4.476, em seu art. 20.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4882705).

Vitória, 17 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ANTÔNIO CARLOS VIANA FREIRE
em face da r. sentença (id 4882699) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que REJEITOU o pedido formulado nos embargos à execução fiscal por ele opostos em relação à execução fiscal nº 5001832-82.2018.8.08.0024 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o ora Apelado ajuizou execução fiscal em desfavor do ora Apelante, objetivando o pagamento do crédito relativo a CDA nº 3687/2016 no valor total de R$4.075,89 (quatro mil, setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), relativo a IPTU e taxas de bem imóvel de propriedade do Apelante.

Opostos embargos à execução, visando a desconstituição da CDA, o embargante, ora apelante, sustentou o direito a redução de 75% no valor do IPTU e Taxa de Limpeza Pública, uma vez possuir idade superior a 60 anos. Defendeu ainda a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de lixo vinculada ao IPTU, alegando, por conseguinte, excesso na execução.

Sobreveio sentença (ID 4882699) na qual a i. Magistrada rejeitou as teses apresentadas pelo Embargante.

Inconformado, o Executado/ Embargante interpôs o presente apelo (id 4882632), no qual alega que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) A cobrança da Taxa de Limpeza Pública – TAXA DE LIXO, vem sendo efetivada de maneira indevida por parte do Município de Vitória, ora Apelado, haja vista que o artigo 145, II da CF é claro ao demonstrar que taxa é o tributo exigido em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, de modo que a taxa deverá recair somente sobre serviços públicos específicos e divisíveis, tendo em vista que é um tributo que possui sua razão serviço prestado pelo ente Público ou colocada à disposição daquele; iii) assim, defende que resta evidenciada a inconstitucionalidade de tal cobrança, pois seria impossível dividir quantitativamente o monte de lixo que cada residência ou pessoa produz para auferir qual valor deveria ser cobrado a este título; iv) salienta que a taxa de lixo é calculada tendo como base a área do imóvel, que é justamente a mesma base de cálculo do IPTU-Imposto Territorial Urbano e, além disso, possui como fato gerador a propriedade imobiliária, que também constitui a mesma hipótese de incidência do imposto municipal referido, de modo que fica claro que a taxa de limpeza pública ou taxa de lixo é inconstitucional, pois viola frontalmente o art. 145, §2º da CF, que versa sobre a impossibilidade da existência de taxas com a mesma base de cálculo de impostos. v) salienta que é pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos, fazendo jus, portanto, a redução de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o IPTU, conforme dispõe a Lei que trata acerca do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Lei de nº 4.476, em seu art. 20.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4882705).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar se há inconstitucionalidade na cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, bem como se o Apelante reúne os requisitos necessários à concessão da redução do IPTU relativamente ao imóvel de sua propriedade.

Acerca da aludida Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, o Supremo Tribunal Federal possui Súmula Vinculante nº 19 que assim estabelece: “
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”

Outrossim, quando do julgamento do RE 576321 em regime de repercussão geral (Tema 146 ), o C. STF fixou as seguintes teses:

I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;

II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;

III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

(destaquei)

Assim, deve ser mantida a sentença nesse tocante, haja vista que reconheceu a constitucionalidade da taxa cobrada pelo Apelado efetivada com base em lei municipal, exclusivamente em razão do serviço público de coleta de resíduos sólidos provenientes de imóveis.

Vale dizer:
“(...) 2. Em relação ao débito de Taxa de Coleta de Resíduo Sólidos, este e. TJ/ES já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pela constitucionalidade da Lei nº 5.814/2002, inclusive no que se refere à base de cálculo estipulada pelo diploma legal. 3. A simples classificação do imóvel de acordo com o bairro onde está localizado e a sua utilização para composição da base de cálculo não encontram empecilho nos princípios da retributividade ou da isonomia, mas sim permitem a incidência do princípio da capacidade contributiva. (...)
(TJES; APL-RN 0000529-26.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/08/2021; DJES 13/08/2021)

Para melhor esclarecimento, vejamos trecho da esclarecedora sentença:

“(...) Observa-se que a legislação instituidora da taxa de coleta de resíduos sólidos atende aos requisitos da especificidade e da divisibilidade. Isso porque, em seus arts. 1º e 2º, é possível identificar os usuários do serviço público taxado, que são os proprietários, possuidores, comodatários, concessionários, permissionários e arrendatários de bens imóveis situados no âmbito do Município de Vitória (especificidade).

Além disso, também é possível vislumbrar os benefícios individualizados que tal serviço traz a seus usuários, que são a coleta, a remoção, o transbordo e o transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, nos limites de 40 (quarenta) litros/dia e 200 (duzentos) litros/dia, respectivamente, bem como o tratamento e a destinação final desses resíduos.

Logo, estando a Lei Municipal 5.814/2002 de acordo com o que preceitua o art. 145, inciso II, da CF/1988, não há que se falar que ela não atende aos requisitos da divisibilidade e da especificidade.

Os parâmetros para o cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos estão previstos nos arts. 3º e 4º da Lei Municipal 5.814/2002, de modo que o cálculo da taxa é o resultado da multiplicação do Valor Unitário de Referência (VUR), do Fator de Localização (Floc) e do Fator de Porte (Fpor). Todos esses parâmetros ainda estão especificados no Anexo 01 da lei, inclusive o fator de localização – Floc, dado em função do bairro em que o imóvel se localiza.(...)”

Seguindo, de igual forma, não merece prosperar o pedido de reforma da sentença na parte que julgou improcedente o pedido de redução do IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos.

Ora, conforme esclarecido pela i. Magistrada a quo, a Lei municipal nº4.476/ 97 estabelece em seu artigo 20 o direito a redução de 75% do valor do imposto em questão bem como da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, entretanto, não basta demonstrar que possui 60 anos (inciso II), mas também que atenda os seguintes requisitos, de forma cumulativa: ser o único imóvel que possua e nele deve residir (inciso I) e ter renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos (inciso III), o que não foi alegado e tampouco comprovado pelo Embargante/ Apelante.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do §11 do artigo 85, do CPC, MAJORO a verba honorária arbitrada em 2%, observada a condição suspensiva, nos termo do art. 98,§3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 20/06/2023